Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento (PJe 0711848-70.2020.8.07.0001), ajuizada por SEBASTIAO URCINO FERREIRA em desfavor do agravante, cujo teor, em face das diversas questões apreciadas, passo a transcrever in totum (ID 67187690 dos autos de origem): Cuida-se de processo em fase de saneamento. Citado, o requerido apresentou contestação no Id no 63565720. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça, suscitou questões preliminares de ilegitimidade passiva, de denunciação da lide, de incompetência, além de prejudicial de prescrição. Requereu a realização de perícia contábil, o segredo de justiça e a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao deferimento da gratuidade de justiça o autor não apenas se limitou a juntar a declaração de hipossuficiência, mas anexou aos autos documentos que a comprovam conforme ID 61841222 e documento do Id 61841224, ademais, a parte requerida não trouxe elementos contundentes aptos a afastar a gratuidade deferida, consequentemente, deve ser mantida. Quanto à ilegitimidade passiva e a incompetência do juízo, apesar do banco não ser o gestor do fundo, o fato é que a parte autora discute a aplicação dos índices definidos normativamente e a responsabilidade pelos depósitos, o que, em tese, atinge a conduta do requerido, afastando, inclusive, a necessidade de a União integrar ao pólo passivo, de maneira que indefiro o pedido de denunciação da lide, bem como o de deslocamento da competência deste Juízo. Seguindo à prejudicial, não se aplica ao caso a prescrição quinquenal delineada no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. A Fazenda Nacional não será afetada pela demanda, de modo que não incidem as regras do mencionado normativo. De outro lado, ausente regra específica no Código Civil para a pretensão, resta o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma, que deverá ser contado a partir do momento em que o interessado tomou conhecimento do problema. Leia-se, aplicando-se a teoria da actio nata, o prazo prescricional só começa a ser contado na data em que a parte autora soube do valor disponível e alegadamente inferior ao devido. Afasto, pois, as questões preliminares e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, apontado, ainda, a rejeição da prejudicial, o que encerra o saneamento do feito. Quanto à solicitação de prova pericial, indefiro o pedido, haja vista que já há estudo técnico na contadoria e uma perícia serviria apenas para tornar o processo mais oneroso e menos célere. Quanto ao pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, indefiro, uma vez que não se trata de uma das hipóteses legais em que se permite a restrição da publicidade. Quanto ao ônus da prova, e à aplicação do CDC verifico não haver relação de consumo no presente caso, sendo imprópria a sua inversão, no momento. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que junte aos autos manifestação técnica sobre objeto da lide, vez que é de conhecimento do Juízo que, diante do encaminhamento de inúmeras demandas com o mesmo objeto, a referida unidade já teve a oportunidade de avaliar o tema e já possui posição técnica firmada não só quanto à aplicação dos índices definidos na Secretaria do Tesouro Nacional pelo banco requerido, como também acerca dos cálculos apresentados pelos autores. Com a manifestação da Contadoria Judicial, deverá ser dada vista às partes pelo prazo de 15 dias. Após, anote-se a conclusão para sentença. I. Em suas razões recursais, o agravante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, porquanto não teria poder de gestão sobre o fundo do PIS/PASEP. Sustenta também a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual ante a existência de litisconsorte passivo necessário com a União, o que remeteria a competência para a Justiça Federal. Argui, ainda, prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo constante nos IDs 18268588 e 18268589. Indeferida a tutela recursal de urgência (ID 18403179). Contraminuta no ID 19074587. Decisão de ID 19488158 suspendeu o julgamento do recurso, em razão da afetação do tema e determinação de suspensão dos feitos por instância superior. Julgado o Tema 1.150 do STJ, o presente recurso voltou a tramitação de forma regular. É o relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, impõe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário à Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Sobre o tema, pela pertinência, confira-se a lição de José Miguel Garcia Medina, in verbis: Não provimento do recurso, pelo relator. Poderá o relator negar provimento ao recurso em que se defenda tese oposta à de súmula ou de julgamento de casos repetitivos, bem como de assunção de competência (cf. art. 932, IV, do CPC/2015). À luz do que dispõe o art. 927 do CPC/2015, não se permite a negativa de provimento a recurso pelo relator com base em orientação manifestada pelo Tribunal local, se esta não estiver em consonância com o que estiver decidindo os Tribunais Superiores (semelhantemente, na vigência do CPC/1973, assim decidiram os seguintes julgados(...). O CPC/2015 não reproduziu regra prevista no art. 557 do CPC/1973, que admitia a rejeição do recurso manifestamente improcedente. Não se refere o art. 932 do CPC/2015, também, ‘jurisprudência dominante’ (...): deve-se estar, para que se admita o julgamento monocrático, diante de orientação sumulada, veiculada em julgamento de casos repetitivos ou em assunção de competência. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3a ed., p. 1261). A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legitimidade do Banco do Brasil para compor a lide, bem como o prazo prescricional que se aplica à espécie. Deveras, o c. STJ aprovou as seguintes teses no Tema 1.150 (Recurso Especial No 1.895.936, julgado em 13/09/2023): “a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”. Com efeito, observa-se que a decisão agravada está em consonância com o referido tema qualificado do STJ, pois assentou corretamente que o Banco do Brasil é parte legítima para para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Ademais, sobre a legitimidade da União para a lide, a qual foi apreciada pela decisão recorrida como denunciação à lide, cuja pretensão da parte ré está lastreada no litisconsorte necessário, importa destacar que o recorrente não demonstrou objetivamente qualquer dos pressupostos do art. 114 do CPC (natureza da relação jurídica controvertida e eficácia da sentença) que legitimasse a União integrar a lide na condição de litisconsorte passivo obrigatório. Sobre o tema, vale a transcrição de aresto desta egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1228893, 07313485920198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta ainda o recorrente a necessidade do deslocamento da competência para a Justiça Federal, contudo tal pretensão está condicionada ao ingresso na lide da UNIÃO FEDERAL como litisconsorte passivo, circunstância não possível no caso em apreço, mormente porque o objeto da lide não se refere às normas regulamentadoras do PASEP, mas aos atos praticados pelo réu na administração dos recursos da parte autora referente ao mencionado programa. Nesse contexto, ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, a ação sub judice deve permanecer na vara de origem. No caso que tange à prescrição, não obstante já haver me manifestado no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal, por considerar que a pretensão originária refere-se a aplicação de índice de correção monetária sobre os recursos do PASEP, revejo o entendimento para, acompanhando a orientação jurisprudencial do STJ, reconhecer se tratar de ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pertencentes à parte autora que estavam depositados no Banco do Brasil. Desta feita, importa reconhecer a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado. Esta tem sido a orientação jurisprudencial do STJ em casos similares, consoante se extrai do seguinte aresto: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) A propósito, o STJ firmou entendimento qualificado no sentido que (...) “b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP” (Tema 1150, STJ). No caso concreto, a pretensão inicial não foi alcançada pela prescrição em razão de a ação ter sido ajuizada em abril de 2020 e o último levantamento/pagamento ocorreu em 8.8.2018 (ID 61841225, autos de origem). Forte nessas considerações, e com fulcro na norma do art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso, pois contrário a precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. P. I. Brasília, de janeiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora